Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709291-88.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, GONCALA VITORINA DOS SANTOS SILVA, GONCALO NERY DE SOUZA, GRACA DE FATIMA BARBOSA SANTOS, GRACA MARIA GOMES DE LIMA, GONCALO GOMES DE CARVALHO, GONCALVINA MARIA DE MATOS, GONCALA SOARES DE LIMA SILVA, GRECIO ABADIA SOUSA, GONCALO VIEIRA DA SILVA, GRACILENE FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o. CABIMENTO. JURISPRUDENCIA UNIFORME DO STF PRESTIGIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. No caso, a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios viola o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, materializado nos incisos I a IV do §2o do art. 85, assim como confere distorção na relação processual, promovendo um enriquecimento injustificável do profissional de direito à luz dos valores ético, moral e princípios gerais do Direito, que dirigem os julgamentos para solução justa ou mais justa possível. A causa foi extinta no seu nascedouro e sem que houvesse qualquer pretensão resistida. Diante do quadro fático e à luz jurisprudência dirigente do STF, prestigia-se o entendimento da possibilidade de fixação por equidade, que confere a melhor e mais justa composição da lide. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes normativos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o reconhecimento da prescrição no REsp 1.301.935/DF, que tramita a demanda coletiva originária, não afeta o presente cumprimento de sentença individual; c) Tema 880/STJ, sustentando o preenchimento dos requisitos para a aplicação da modulação dos efeitos do referido precedente, podendo-se citar: (i) decisão exequenda transitada em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973; (ii) que a propositura do cumprimento de sentença dependa do fornecimento de documentos e fichas financeiras pelo executado. Acerca da matéria, ressalta que a referida modulação autorizou a renovação do prazo prescricional nos casos em que a documentação para a propositura do cumprimento de sentença já esteja completa ou quando a providência para fornecimento de documentos não tenha sido deferida. Assim, ainda que o Distrito Federal tivesse disponibilizado as fichas financeiras dos insurgentes, no entender da parte, incidiria a renovação do prazo prescricional; d) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, expõe que o precedente invocado no acórdão impugnado (REsp 1.301.935/DF) não compromete o prosseguimento da presente ação, pois não transitou em julgado. Por fim, postulam pela concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que a matéria não se adequa ao Tema 880/STJ. A respeito, tem-se que a turma julgadora afastou a aplicação do referido precedente por ausência de similitude fática, salientando que “a despeito das alegações da apelante, a tese firmada no REsp 1.336.026/PE (Tema Repetitivo STJ no 880), julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC, é inaplicável ao caso, pois não houve demora na entrega de fichas financeiras pelo Executado, além de o ajuizamento da execução de fazer não interferir no prazo prescricional da execução de pagar” (ID 51609246). Outrossim, tem-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005